Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702353-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA PERES, OTACILIO LOPES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Otacílio Lopes de Sousa e Maria Auxiliadora Peres contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença de no 0735374-66.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do processo, com base no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP – Tema no 1075/STF (ID no 79787881). 2. Os agravantes sustentam, em suma, a preclusão da matéria, pois a discussão quanto à abrangência territorial da sentença que fundamenta o pedido de liquidação não foi apresentada em contestação (art. 16 da Lei no 7.347/85). 3. Defendem que o caso concreto seria uma das exceções citadas nos embargos de declaração pelo Min. Alexandre de Moraes e que a continuidade do cumprimento provisório de sentença não gera prejuízo ao agravado. Apontam a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. 4. Requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar. 5. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade de justiça deferida na origem. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O Ministro Alexandre de Moraes, em sede de Repercussão Geral, proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, e determinou a suspensão de todos os processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1075 do STF). Confira-se: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” 9. Essa decisão foi ratificada em sede de embargos de declaração: “Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020)” [grifo na transcrição] 10. Em 21/7/2020, em decorrência dessa decisão, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no REsp. no 1319232/DF. 11. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 foram afetados por esse conjunto de decisões, motivo pelo qual tantos os processos individuais quanto os coletivos devem ser suspensos até que haja deliberação pelo Plenário do STF. 12. O agravado ainda não foi citado, o que afasta a alegação de preclusão da matéria no que tange à abrangência territorial dos efeitos da sentença prolatada em ação coletiva. Ademais, o reconhecimento quanto à afetação do Tema pelos Tribunais Superiores prescinde de pedido das partes. 13. A inexistência de distinguishing com a matéria de repercussão geral declarada afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Mantenho a gratuidade de justiça deferida aos agravantes. 17. Comunique-se à 23a Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO